Tribunal: TJSP
Processo: 2208637-92.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810/STF. Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Município e homologou o cálculo apresentado pelo contador judicial, que aplicou o índice de atualização utilizado na Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJ-SP (INPC) – Pretensão à aplicação da tabela prática relativa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810/STF. Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Município e homologou o cálculo apresentado pelo contador judicial, que aplicou o índice de atualização utilizado na Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJ-SP (INPC) – Pretensão à aplicação da tabela prática relativa à Lei Federal no 11.960/09 (Modulada) – Aplicação, de ofício, do quanto decidido no RE 870.947/SE (Tema 810/STF) – Utilização da Tabela Prática do TJSP baseada no IPCA-E – Não ocorrência de ofensa à coisa julgada – Decisão alterada.
– Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208637-92.2018.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é agravante MUNICÍPIO DE
POÁ, são agravados ELIAS EL GHOSSAIN, GERMANA AURORA MIRANDA
PEREIRA EL GHOSSAIN, JOSÉ EL GHOSSAIN, CLÁUDIA MARTINEZ EL
GHOSSAIN, HAMID MOKBEL ANTOUN e NADINE HAMID ANTOUN.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2208637-92.2018.8.26.0000 - Poá - VOTO No 11581
Voto no 11581
Agravo de Instrumento no 2208637-92.2018.8.26.0000
Comarca: Poá
Agravante: Município de Poá
Agravados: Elias El Ghossain e outros
MM. Juiz: Valmir Maurici Júnior
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
TEMA
810/STF. Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo
Município e homologou o cálculo apresentado pelo contador
judicial, que aplicou o índice de atualização utilizado na Tabela
Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos
Judiciais do TJ-SP (INPC) Pretensão à aplicação da tabela
prática relativa à Lei Federal no 11.960/09 (Modulada)

Aplicação, de ofício, do quanto decidido no RE 870.947/SE
(Tema 810/STF) Utilização da Tabela Prática do TJSP baseada
no IPCA-E Não ocorrência de ofensa à coisa julgada Decisão
alterada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pelo Município de Poá contra a r. decisão de fls. 120/123 dos
autos originários, proferida em cumprimento de sentença de ação de desapropriação
indireta, ajuizada por Elias El Ghossain e outros, que rejeitou a impugnação ofertada pelo
Município e homologou o cálculo apresentado pelo contador judicial, que aplicou o índice
de atualização utilizado na Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos
Débitos Judiciais do TJ-SP, determinando que a execução prossiga relativamente ao débito
no importe de R$ 4.884.253,80.
Inconformada, alega a Municipalidade-agravante, em síntese,
que “[ao] contrario do que decidido, a pretensão da Fazenda não está bulindo em coisa
julgada. De fato, a r. sentença determinou que '...O valor da indenização será atualizável
monetariamente a partir de janeiro de 1998, com base na tabela praticado Tribunal de
Justiça de São Paulo' (fls. 16 do cumprimento de sentença). Ocorre que, o Tribunal de
justiça disponibiliza duas tabelas, sendo que uma delas é para realização de cálculo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2208637-92.2018.8.26.0000 - Poá - VOTO No 11581
valores relativos à Fazenda Pública. (Resolução 510/2010 do TJSP). Ora, se existem duas
tabelas distintas a disposição dos jurisdicionados e uma delas é aplicável às Fazendas
Pública é óbvio que não está alterando aquele julgado. Deste modo, é de rigor que se seja
utilizada a tabela relativa às Fazendas Públicas” (fl. 9 sic).
Pretende, com tais argumentos, a concessão do efeito
suspensivo pleiteado, e, depois, o provimento do recurso, “para reformar da decisão
agravada para que seja determinado que os cálculos sejam elaborados com base na
tabela relativa às Fazendas Públicas” (fl. 12 sic).
Atribuído o pretendido efeito suspensivo (fls. 14/16); com
contraminuta (fls. 19/27), os autos tornaram conclusos (fl. 29).
Posteriormente, foi mantido o efeito suspensivo, a fim de que
o feito subjacente e o presente recurso aguardassem decisão definitiva nos Embargos de
Declaração no Recurso Extraordinário no 870947/SE Tema de Repercussão Geral no
810/STF (artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC), observada a limitação temporal do art.
313, § 4o, do CPC (fls. 30/32).
Eis o breve relato.
O recurso comporta parcial provimento.
Insurge-se, pois, a parte agravante (Município-executado),
contra a seguinte decisão interlocutória:
“Vistos.
I - Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença
apresentado por ELIAS EL GHOSSAIN, GERMANA AURORA MIRANDA PEREIRA EL
GHOSSAIN, JOSÉ EL GHOSSAIN, CLÁUDIA MARTINEZ EL GHOSSAIN, HAMID
MOKBEL ANTOUN E NADINE HAMID ANTOUN em face do MUNICÍPIO DE POÁ,
visando o recebimento do crédito fixado no titulo executivo judicial que, atualizado para
maio de 2016, equivale a R$ 4.880.180,70 (quatro milhões, oitocentos e oitenta mil, cento
e oitenta reais e setenta centavos).
Intimado, o executado apresentou impugnação (p. 29/32),
alegando excesso de execução. Afirma que a atualização monetária de cálculos judiciais
contra a Fazenda Pública são computados de modo diferenciado, devendo ser utilizada
tabela específica aos entes estatais. Aduz, nesse passo, que o valor devido, para maio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2208637-92.2018.8.26.0000 - Poá - VOTO No 11581
2016, corresponde a R$ 3.991.675,62 (três milhões, novecentos e noventa e um mil,
seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).
Em réplica (p. 41/44), os exequentes, por seu turno,
sustentam que no julgado foi fixada a tabela prática do Tribunal de Justiça como
indexador e, por isso, deve ser mantida.
O contador judicial apresentou cálculos (p. 48), sobre os
quais se manifestaram as partes (p. 49/50 e 54/57). Houve esclarecimentos (p. 102) e nova
manifestação dos litigantes (p. 104/105 e 107/110).
É o relatório.
II - FUNDAMENTO E DECIDO.
Limita-se a controvérsia à verificação de qual indexador de
atualização monetária deve ser aplicado ao caso concreto.
Os exequentes sustentam que deve ser aplicado aquele
fixado na sentença, isto é, a tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. Já o
executado entende que é o caso de aplicação da tabela específica das Fazendas Públicas.
Pois bem, assiste razão aos exequentes.
Como se sabe, não é licito, na fase de execução, rediscutir o
mérito da causa, tampouco alterar o indexador de correção monetária fixado no titulo
executivo, sob pena de violação da coisa julgada.
O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já manifestou
entendimento no sentido de que não é lícito na execução alterar a coisa julgada,
determinado a aplicação de índice de correção monetária diverso daquele fixado na
sentença. [...]
No caso em tela, a sentença determinou que o valor da
indenização fosse atualizado pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (p. 15/17 e 18), logo, alterar tal indexador, nessa fase processual,
consubstanciaria grave violação à coisa julgada, o que não se pode admitir.
Caso o executado não concordasse com o indexador fixado
deveria, na fase cognitiva, valer-se da vias recursais próprias, objetivando a alteração da
tabela de atualização monetária aplicada.
O que não se pode admitir é que, passado em julgado o
pronunciamento judicial meritório, seja possível, na fase executiva, a rediscussão ou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2208637-92.2018.8.26.0000 - Poá - VOTO No 11581
alteração do indexador de correção monetária, porque tal situação caracterizaria grave
afronta à coisa julgada (qualificada pela imutabilidade e indiscutibilidade da decisão),
causando verdadeira insegurança jurídica aos vencedores e aos jurisdicionados.
Assim, de rigor, a manutenção da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça como indexador da correção monetária no caso em tela.
Os cálculos realizados pelo contador judicial (p. 48), como
consectário lógico, não padecem de vícios, pois foram realizados levando-se em conta os
índices de correção monetária previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça
Bandeirante e, por isso, de acordo com o titulo executivo judicial transitado em julgado.
Logo, o valor apurado pelo contador judicial, no importe de
R$ 4.884.253,80 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e
três reais e oitenta centavos), atualizado para maio de 2016, está correto e deve ser
mantido.
De rigor, portanto, a rejeição da impugnação à execução.
III - Pelo exposto, REJEITO a impugnação da execução e
HOMOLOGO o cálculo do contador judicial de p. 48 para que a execução prossiga
relativamente ao débito no importe de 4.884.253,80 (quatro milhões, oitocentos e oitenta
e quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), atualizados para maio
de 2016.
Sem condenação em honorários advocatícios.
Decorrido o prazo para interposição de recurso, expeça-se
ofício requisitório com o cumprimento das cautelas de praxe.
Intime-se.
Publique-se.” (fls. 120/123 dos autos originários destaques
nossos).
Pois bem.
A controvérsia cinge-se a verificar, apenas, qual o índice de
atualização monetária a ser aplicado sobre o valor da condenação, de acordo com o fixado
no título executivo judicial, de forma a decidir se cabível aplicar a planilha de atualização
relativa às Fazendas Públicas (Tabela Lei Federal no 11.960/09 Modulada).
Com efeito, a r. sentença fixou o seguinte, relativamente à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2208637-92.2018.8.26.0000 - Poá - VOTO No 11581
atualização monetária (fls. 15/18 do cumprimento de sentença subjacente):
“O valor da indenização será atualizável monetariamente a
partir de novembro de 2011, com base na tabela prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo.” (fl. 18 sic)
Em consulta ao andamento eletrônico da fase de
conhecimento do processo, observa-se que a r. sentença foi integralmente mantida,
inicialmente (Apelação/Reexame Necessário no 0012514-45.2009.8.26.0462, Rel. Des.
PEIRETTI DE GODOY, julgada em 13.08.2014). Depois, em juízo de adequação (sob a
sistemática do artigo 543-C, § 7o, do CPC/1973), houve alteração, somente, no tocante aos
juros compensatórios (acórdão julgado em 13.05.2015). Após, verifica-se, também a partir
do andamento eletrônico, que ocorreu o trânsito em julgado em 15.01.2016.
Assim, observa-se que transitou em julgado a determinação
de atualização com base em “tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo”. E, a
partir do contexto haja vista que a demanda foi proposta em face de fazenda pública (no
caso, fazenda municipal), dessume-se que a tabela prática aplicável, segundo a
determinação acima, seria, mesmo, àquela época, a Tabela Prática para débitos das
Fazendas Públicas (Tabela Lei Federal no 11.960/09 Modulada).
No entanto, resta prejudicada a determinação, pois a referida
tabela, que aplica o índice de correção estabelecido pela Lei Federal no 11.960/09, no caso,
teve sua eficácia prejudicada, ante o quanto decidido no RE no 870.947/SE (Tema
810/STF).
Com efeito, a aplicação e a revisão dos índices de atualização
monetária e juros de mora, sendo matérias de ordem pública, podem ser realizadas de
ofício, sem que isso importe “reformatio in pejus” ou julgamento “extra petita”, na esteira
do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (4a Turma, AgRg no Ag no
1114664/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 02.12.2010; 3a Turma, EDcl
nos EDcl no REsp no 998935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, j. 22.02.2011;
1a Turma, AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j.
26.02.2013).
Ainda, em que pese o entendimento externado por este

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2208637-92.2018.8.26.0000 - Poá - VOTO No 11581
relator em decisões de outros processos envolvendo a mesma matéria, não ocorre ofensa à
coisa julgada da fase de conhecimento, desde que tal alteração se dê enquanto não
encerrada a fase executiva. O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no
sentido de que as normas que dispõem sobre os juros e atualização monetária possuem
natureza, eminentemente, processual, aplicando-se, de imediato, aos processos em
andamento, à luz do princípio “tempus regit actum” (EREsp 1207197/RS, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, Corte Especial, j. 18.05.2011) e submetendo-se, nessa medida, à
cláusula “rebus sic stantibus”, de tal sorte que só haveria que se falar em violação da coisa
julgada, caso fossem mantidos os pressupostos de fato e de direito da situação jurídica
inicial. Sobrevindo situação nova como é o caso dos autos o juiz, na nova decisão, não
altera o julgado anterior, mas, exatamente para atender à mudança, adapta o julgado ao
estado de fato/direito superveniente (AgRg no REsp 1193456/RJ, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, j. 07.10.2010).
Nesse passo, conforme decisão proferida em 20.09.2017, no
Recurso Extraordinário no 870947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Min.
LUIZ FUX, foi reconhecida, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da
TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no
período anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, fixando-se a
seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.” (d. n.)
Note-se, ainda, que, em 03.10.2019, o A. Supremo Tribunal
Federal rejeitou os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2208637-92.2018.8.26.0000 - Poá - VOTO No 11581
anteriormente proferida.
Diante disso, em que pese aquela decisão ainda não ter
transitado em julgado, não cabe, na espécie, atualizar o valor devido nos moldes da norma
considerada inconstitucional (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09); portanto, não cabe aplicar a “Tabela Lei Federal no 11.960/09 Modulada”,
como quer a agravante.
Nesse rumo, decidiu, também, o C. Superior Tribunal de
Justiça (Tema de Recursos Repetitivos no 905). Veja-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário,
a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação
dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2208637-92.2018.8.26.0000 - Poá - VOTO No 11581
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.” (REsp no 1495146/MG, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a S., j. 22.02.2018 d.
n.)
Ressalta-se que eventual determinação de aplicação da Lei no
11.960/2009, por meio da tabela prática correspondente, no título executivo, por si só, não
impede a aplicação do quanto decidido no RE no 870.947/SE, já que o comando que
determina a atualização monetária do valor é que compõe a coisa julgada e, não, o índice,
ou mesmo a tabela prática, correspondente, já que estes podem ser extintos ou substituídos
ao longo do tempo.
Ainda, indubitavelmente, a modulação dos efeitos das ADIs
4.357 e 4.425/STF não tem aplicação, na espécie, uma vez que se está a tratar da
atualização monetária incidente em fase antecedente à do precatório/RPV, ou seja, entre a
data-base da conta de liquidação até a expedição da requisição.
Nesse norte, da mesma forma, vem decidindo esta C.
Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma
julgadora, por determinação do Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação
da fundamentação ou manutenção da decisão, de acordo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2208637-92.2018.8.26.0000 - Poá - VOTO No 11581
com o decidido no RE no 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o
1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos
(Tema 905, do STJ). Incidência de correção monetária e
juros de mora nos termos das teses firmadas nos recursos
paradigmas. Mantida a correção monetária calculada pelo
IPCA-E (Tabela Prática do TJSP), índice incidente desde
março de 2009 (todo o período), mister a adequação do
julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, para
determinar que os juros moratórios sejam calculados sob as
regras da Lei no 11.960/2009, desde a citação, observando-
se, ainda, a possibilidade de adequação de ofício, por se
tratar de matéria de ordem pública, não havendo 'reformatio
in pejus'. Provimento do recurso de apelação dos autores
mantido, adequado, de ofício, o cálculo dos juros
moratórios.”
(Apelação
Cível
no
0005639-20.2012.8.26.0053,
Rel.
Des.
DJALMA
LOFRANO FILHO, j. 06.11.2019.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 QUANDO NÃO EXPEDIDO
O PRECATÓRIO. [...] Precatório ou requisitório ainda não
expedido. Necessidade de observância ao decidido pelo STF
no julgamento do RE 870.947-SE (Repercussão Geral

Tema 810). Matéria de ordem pública que pode ser revista a
qualquer tempo. Inocorrência de ofensa à coisa julgada.
Decisão
de
inconstitucionalidade
que
produz
efeito
vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata
de julgamento. Desnecessidade de se aguardar o trânsito em
julgado do Acórdão. [...]” (Agravo de Instrumento
2100738-35.2018.8.26.0000;
Rel.
Des.
DJALMA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2208637-92.2018.8.26.0000 - Poá - VOTO No 11581
LOFRANO FILHO, j. 22.08.2018.)
Portanto, no cálculo da correção monetária, não se aplica a
“Tabela Lei Federal no 11.960/09
Modulada”, em vista do reconhecimento da
inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
11.960/2009, devendo se observar, diante do caráter vinculante, o quanto decidido nos
julgamentos do Tema de Repercussão Geral no 810/STF e do Tema de Recursos
Repetitivos no 905/STJ.
Destarte, impõe-se a alteração da r. decisão agravada, para
afastar a utilização da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária do TJSP
baseada na variação dos índices do INPC e determinar que seja elaborado novo cálculo,
utilizando-se os índices da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária do TJSP
baseada na variação dos índices do IPCA-E.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, afastando a utilização da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária do
TJSP baseada na variação dos índices do INPC e determinando que seja elaborado novo
cálculo, utilizando-se os índices da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária
do TJSP baseada na variação dos índices do IPCA-E, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator